Tribunal: TJDFT
Processo: 0715849-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS/DADOS UTILIZADOS PARA CRIAÇÃO DE CADASTRO PERANTE ENTIDADE DESTINADA À PUBLICIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES CREDITÍCIAS E ORIENTAÇÃO DO MERCADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES. CUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA PRESTAÇAO POSITIVA. ARGUIÇÃO DESPROVIDA DE LASTRO FÁTICO. EXIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Sob a égide do princípio da primazia da tutela específica adotado pelo legislador processual civil ao regular o cumprimento da decisão judicial que contempla obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, deve o obrigado ser compelido a cumprir a obrigação tal como fora entabulada ou judicialmente firmada, entregando ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que obteria se tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, restando ao credor, porém, na impossibilidade do aperfeiçoamento da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, a faculdade e o direito de obter sua conversão em perdas e danos como forma de realização dos prejuízos que sofrera com o inadimplemento havido.
2. Conquanto cominada obrigação de exibição de documentos, não verificada eventual resistência e renitência da obrigada na realização da cominação, sobejando, ao revés, que exibira todos os dados que detinha em seu poder, inviável que seja assegurado à parte vencedora, já de posse das informações que almejara, a convolação da obrigação em perdas e danos, porquanto já realizado o direito que lhe fora assegurado, não havendo que se cogitar de danos por ela experimentados e passíveis de composição.
3 Agravo conhecido e desprovido. Unânime.